Tribunal: TJMT
Processo: 1020104-78.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020104-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEUNICE DA SILVA SANT ANA - CPF: 313.394.841-53 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1020104-78.2021.8.11.0001

Origem:
6
º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

Recorrentes:
CLEUNICE DA SILVA SANTANA

e
GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorridas:
CLEUNICE DA SILVA SANTANA
e
GOL LINHAS AÉREAS S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
28-30/03/2022

EMENTA:

RECURSOS

INOMINADOS
.
RECLAMAÇÃO CÍVEL
. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO.
ALTERAÇÃO
DE VOO

EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC.
DANO
S

MORA
IS

CONFIGURADO
S
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO
A
OS
PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSOS CONHEC
IDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O D
A
CONSUMIDOR
A
.

1. Trata-se de ação indenizatória em que
a
consumidor
a
post
ula reparação por danos morais,
em razão de alteração do voo de ida e prorrogação em 01 (um dia) no voo de volta, sem prévia notificação por parte da empresa Recorrente
/Recorrida
GOL LINHAS AÉREAS S/A.

2.
Restou incontroverso nos autos
a alteração do voo de ida e de volta adquirido pela
consumidor
a, em que
orig
inariamente partia de Cuiabá/MT no dia 27/12/2020 com destino final a Fortaleza/CE e voo de volta programado para o dia
07/01/2021. No entanto, foi alterado inicialmente para saída
desta Capital
no dia 28/12/2020 e retorno em 08/01/2021.

3.
Ocorre que, no dia programado para retorno à cidade de origem, ao comparecer no aeroporto para o embarque
,
a consumidora foi surpreendida com a informação de que o voo de
volta
foi novamente alterado, agora para o dia 09/01/2021
.

4
. A companhia aérea argumenta que
as alterações
ocorre
ram
em razão dos efeitos da pandemia do COVID-19, que ensejou
mudanças
significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados.

5
. É cediço que referidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. No entanto, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrente
/Recorrida
de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados por seus usuários.

6
. Verifica-se dos autos que a companhia aérea não realizou a notificação prévia d
a
consumidor
a
acerca
das alterações
do
s
trecho
s tanto do voo de ida como o
voo de volta,
a
qua
l apenas obteve
conhecimento quando do check-in
presencial
, o que contraria as disposições acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.º 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida
.

7
.
Evidente falha na prestação de serviço da empresa Recorrente
/Recorrida
no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação d
a
consumidor
a
acerca d
as

alterações
do
s
voo
s contratados
.

8
. O dever de notificação prévia acerca das alterações nos voos tem a finalidade de justamente de precaver os passageiros acerca da data e horário a comparecerem no aeroporto para embarque, obstando que se desloquem até o local do embarque sem necessidade, protegendo-os da exposição desnecessária ao vírus.

5. Danos morais que no caso em tela, independente da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados
in
re

ipsa
em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.

6. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Quantum
indenizatório fixado no valor de R$
4
.000,00 (
quatro

mil reais) que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recursos conhecidos e parcialmente provido o d
a
consumidor
a
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora postula reparação por danos morais, em razão de alteração do voo de ida e prorrogação em 01 (um dia) no voo de volta, sem prévia notificação por parte da empresa Recorrente/Recorrida GOL LINHAS AÉREAS S/A
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente/Recorrida
GOL LINHAS AÉREAS S/A

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
4
.000,00 (
quatro

mil reais).

Ambas as partes apresentaram Recurso Inominado, pugnando a parte
a
Recorrente/Recorrid
a

CLEUNICE DA SILVA SANTANA

pela majoração
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
sugerindo a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e a empresa Recorrente/Recorrida
GOL LINHAS AÉREAS S/A

pela reforma integral da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (
Id.

105816460
e
106323494
),
a
Recorrente/Recorrid
a

CLEUNICE DA SILVA SANTANA

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022